Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que declinou da competência para o foro de Tabatinga/SP. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débitos e condenatório a indenizar por danos morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A. A decisão agravada reconheceu a incompetência territorial em razão de o réu ter agência no local de domicílio da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a competência territorial deve prevalecer no local da sede do Banco do Brasil S/A ou no domicílio da autora, considerando as disposições do artigo 53, III, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A questão revela aparente conflito entre as hipóteses do artigo 53, III, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, que dispõem acerca da competência territorial para as ações em que for parte a pessoa jurídica.
4. Na hipótese, em que pese o Banco do Brasil tenha sede nessa unidade da federação, a ação versa sobre negócio jurídico supostamente realizado em agência localizada na cidade de domicílio da autora. Assim, a prevalência da competência territorial do juízo cível daquela comarca atende ao melhor interesse das partes, dada a proximidade com o local em que ocorreram os fatos e facilitando, inclusive, a produção de provas.
5. Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, flexibilizou o entendimento cristalizado no enunciado 33 de sua súmula de jurisprudência e para reconhecer a prevalência do foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil em que assumidas as obrigações debatidas nos autos e em detrimento do foro de sua sede.
6. Com escopo de proporcionar maior previsibilidade das decisões e, consequentemente, priorizar a segurança jurídica cabe aos tribunais uniformizar suas jurisprudências, mantendo-as estáveis, íntegras e coerentes (CPC, art. 926).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “A competência territorial para ações em que for parte pessoa jurídica deve prevalecer no local da agência ou sucursal onde foram assumidas as obrigações debatidas nos autos, em detrimento do foro de sua sede.”